Tribunal: STF
Processo: HC 213424
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Alegação de nulidades. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 



    2. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. Na espécie, a defesa não deduziu razões de agravo. 



    3. Agravo regimental não conhecido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 217 c/c os arts. 71 e 225, parágrafo único, todos do Código Penal. 



3. Concluída a instrução criminal, o paciente foi absolvido, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.



4. Da sentença absolutória, o Ministério Público interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu provimento ao apelo para condenar o paciente à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previso no art. 217-A, c/c os arts. 226, II, e 71, todos do Código Penal, determinando a imediata expedição de mandado de prisão contra o condenado.



5. Inconformada, a defesa impetrou o HC 557.438 no STJ. A ordem foi concedida “para, reconhecendo a nulidade da intimação do advogado, anular o julgamento da apelação e determinar que outro seja proferido, com a devida intimação do advogado indicado na defesa preliminar, bem como para, confirmando a liminar, afastar a possibilidade de execução da pena em decorrência, exclusivamente, do término do julgamento em segundo grau, à luz da sentença proferida nas ADC's 43, 44 e 54, resguardada a possibilidade de decretação da prisão cautelar com base em decisão devidamente fundamentada, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal”.



6. Nesse contexto, o Tribunal estadual julgou novamente a apelação interposta pelo Ministério Público, mantendo a condenação do paciente à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 217-A, c/c os arts. 226, II, e 71, todos do Código Penal e decretou a prisão preventiva do condenado.



7. A defesa ajuizou reclamação criminal no STJ, não conhecida. Após, ajuizou nova reclamação criminal no TJ/SP, indeferida.



8. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 710.286, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o writ. Ato contínuo, foi interposto pedido de reconsideração, indeferido. Por fim, foi interposto agravo regimental, não conhecido.



9. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o STJ determinou ao Tribunal estadual que, “além de conferir um novo julgamento, proferisse uma nova decisão, mas não foi isso que aconteceu”, tendo em vista que o TJ/SP limitou-se a reproduzir os mesmos fundamentos da decisão anterior. Alega que as instâncias de origem (TJ/SP e STJ) estão “se furtando da competência para o julgamento da reclamação”. 



10. A defesa requer a concessão da ordem para “determinar à competência da Corte estadual ou Suprema (STJ) para apreciar e julgar reclamação criminal, reconhecendo a cópia (ctrl+c) e cola (crtl+v), pelos mesmíssimos e idênticos fundamentos, (...) bem como declarar a nulidade da decisão, pela falta de motivação. Por consequência, anular o julgamento realizado, visto que comprovado o constrangimento e a coação sofrida pelo paciente, determinando que outro seja proferido com nova decisão e, LIMINARMENTE afastar qualquer ato da decisão proferida pela Corte estadual”.



11. Decido.



12. O habeas corpus não deve ser concedido.



13. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra sua própria filha, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão do STJ:



    “A Corte local, de fato, não é competente para processar a reclamação ajuizada pela defesa, pois não cabe o ajuizamento de reclamação no Tribunal de Justiça para impugnar acórdão da própria Corte. 



    Com efeito, no que tange à tese de nulidade por ausência de fundamentação idônea, pois o voto teria copiado e colado o acórdão proferido no primeiro julgamento, do acórdão proferido no segundo julgamento da apelação – julgamento esse determinado por esta Corte Superior, que constatou a ausência de intimação do advogado –, observo que o Tribunal de origem é a autoridade coatora, de modo que se revela inviável o pedido para determinar à competência da Corte estadual para apreciar e julgar reclamação criminal.”



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator